Tribunal: TJDFT
Processo: 0005266-78.2014.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA. DISCUSSÃO POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. MELHOR POSSE. TURBAÇÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 8o, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. POSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA ELEVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. A comprovação da posse requer o exame da situação fática. A exteriorização do exercício de um dos poderes inerentes à propriedade define o possuidor.
3. Comprovado o exercício da melhor posse sobre o imóvel em litígio, a parte deve ser mantida no local, afastando-se os pleitos de reintegração de posse.
4. Se o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa revelar-se excessivo, com ofensa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se fixá-los por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
5. No caso concreto, em análise do esforço despendido pelos advogados dos vencedores no desenrolar do processo, reputo que os honorários fixados na sentença não remunera a contento o trabalho desenvolvido.
6. Apelações de Manoel Teodório Frota, Espólio de José Jorge Salgado Rechden e Francisco Nunes Dourado Neto conhecidas e não providas. Apelações de José Afrânio de Freitas, Mônaco Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Disdal Distribuidora de Alimentos Ltda. conhecidas e providas. Preliminar rejeitada. Unânime.